Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DE VALORES RELACIONADOS A DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO DE 2004 A JANEIRO DE 2009. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CREDOR. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IPCA-E. PEDIDO DE NATUREZA JUDICIAL QUE FOGE DA COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (COORPRE). ART. 8o DA PORTARIA CONJUNTA 91/2017. CRITÉRIOS DE CÁLCULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ART. 26 § 2o, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL VERIFICÁVEL DE PLANO. VIOLAÇÃO AO ART. 60, II, CPC. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei no 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A via mandamental tem, assim, lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade.
2. O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua posterior demonstração mediante dilação probatória.
3. Não tem a COORPRE competência para dirimir questões incidentais de natureza judicial relativas à expedição de precatórios nem de RPVs, conforme se afere do teor do art. 8o da Portaria Conjunta 91/2017 deste Tribunal de Justiça, que alterou o art. 10 da Portaria Conjunta 17, de 15 de março de 2006.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 26, § 2o, que ao juízo fazendário cumpre decidir questões relativas a critérios de cálculo judicial.
5. Caso concreto em que não vislumbrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, porquanto os elementos probatórios indicam ter ela determinado, no limite de sua competência, o recálculo da dívida e o pagamento do precatório. Tampouco há, de plano, amparo legal para a pretendida expedição de precatório/RPV complementar para quitação de diferenças, uma vez que não evidenciada a razoabilidade do argumento de que paga a menor a requisição originária por errônea aplicação do índice de correção monetária.
6. Nos termos do art. 66, II e parágrafo único, do CPC, “há conflito de competência quando: (...) 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; (...) O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”
7. Inexiste, na hipótese, o alegado conflito de competência entre o juízo fazendário e o Juiz da COORPRE, porquanto ambos decidiram dentro de suas respectivas legais atribuições de poder.
8. Segurança denegada.